Tribunal: TJMT
Processo: 0006054-63.2015.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006054-63.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FRANCISCO SALLES DALCIN - CPF: 201.974.460-00 (EMBARGADO), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), WILSON BARUFALDI - CPF: 067.849.680-34 (ADVOGADO), WILSON ALEXANDRE DES ESSARTS BARUFALDI - CPF: 884.588.900-97 (ADVOGADO), NATALIA INEZ IORA - CPF: 002.785.940-18 (ADVOGADO), IOLANDA MENEZES GALVAO - CPF: 502.337.931-00 (EMBARGADO), CLARA BRUM - CPF: 296.035.010-34 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGANTE), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO BATTISTON FONSECA - CPF: 066.278.059-01 (ADVOGADO), WILLIAM LONGHI - CPF: 021.706.650-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SALLES DALCIN - CPF: 201.974.460-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –– OMISSÃO – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – ENUNCIADO 7 DO STJ - MAJORAÇÃO DEVIDA – ARTIGO 85, § 11 DO CPC – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, sendo vedado que no cômputo geral da fixação sejam ultrapassados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (art. 85, §11 c/c o § 2o, do NCPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Embargos de Declaração opostos por TRAVESSIA SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A em face de acordão que, por unanimidade desproveu Recurso de Apelação CLARA BRUM e IOLANDA MENEZES GALVÃO.

Em suas razões a Embargante alega a existência de omissão quanto necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Requer o acolhimento dos presentes embargos aclaratórios para sanar a omissão apontada e sejam majorados os honorários advocatícios para o importe máximo de 20% sobre o valor da causa.

Manifestação das Embargadas (id.n.o162985152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados nos artigos 1.022 e 1.023, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

O embargante afirma que o acórdão foi omisso ao não analisar o requerimento relativo a condenação de honorários advocatícios recursais de conformidade com o

11o do art. 85 NCPC.

Com razão o embargante no que tange a referida omissão.

Passo a sanar referida omissão.

Portanto, no caso, assiste razão à Embargante, uma vez que o acórdão nada disse quanto aos honorários advocatícios na fase recursal, norma prevista no atual § 11, do artigo 85 do CPC/2015.

Pois bem.

O §11 do art. 85 do NCPC assim dispõe:

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Segundo o STJ, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)”

(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Como visto, trata-se de uma imposição, e não de faculdade do magistrado, que deverá, nos limites da lei, remunerar o advogado pelo serviço adicional realizado em fase recursal.

Ante ao exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para reconhecer a omissão quanto à aplicação do § 11, do artigo 85 do NCPC (honorários recursais), e, aplico-lhe efeito modificativo, para majorar em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, diante do trabalho adicional do advogado após a sentença, totalizando em 20% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023